Tribunal: STF
Processo: ARE 793660
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



     DIREITO DO TRABALHO. CLT. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.6.2013. 



    Nos termos da Súmula 636/STF, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores do princípio da legalidade, dependeria de prévia análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, pois, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.